Tribunal: TJSP
Processo: 1027900-40.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviços de turismo. A narrativa inicial não demonstra a ocorrência dos danos alegados. A própria autora afirma que ultrapassou o período estipulado para a saída do ônibus, ao passo que os mais de trinta consumidores que também participavam da excursão seriam prejudicados caso tal prazo fosse desrespeitado. Ademais, a autora juntou-se ao grupo na

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviços de turismo. A narrativa inicial não demonstra a ocorrência dos danos alegados. A própria autora afirma que ultrapassou o período estipulado para a saída do ônibus, ao passo que os mais de trinta consumidores que também participavam da excursão seriam prejudicados caso tal prazo fosse desrespeitado. Ademais, a autora juntou-se ao grupo na atração turística seguinte, o que indica ausência de qualquer prejuízo.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027900-40.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIA
HELENA NG, é apelado AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027900-40.2019.8.26.0562 -Voto no 35268
2
Comarca: SANTOS – 7a VARA CÍVEL
Apelante: MARIA HELENA NG
Apelada: AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
MMa. Juíza Prolatora: Simone Curado Ferreira Oliveira
VOTO No 35.268
Ação de indenização por danos morais. Prestação
de serviços de turismo. A narrativa inicial não
demonstra a ocorrência dos danos alegados. A
própria autora afirma que ultrapassou o período
estipulado para a saída do ônibus, ao passo que os
mais
de
trinta
consumidores
que
também
participavam da excursão seriam prejudicados
caso tal prazo fosse desrespeitado. Ademais, a
autora juntou-se ao grupo na atração turística
seguinte, o que indica ausência de qualquer
prejuízo.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 86/90, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, decorrente de
prestação de serviços de turismo, e condenou a autora ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Apela a requerente (fls. 93/96). Sustenta, em síntese,
que seu atraso foi decorrente da fila formada no restaurante em que
almoçara. Esclarece que a guia responsável pelo passeio teve ciência de
que a autora estava a caminho do ônibus, e mesmo assim autorizou a
partida. Afirma que sofreu insegurança e abalo emocional, motivo pelo qual
deve ser indenizada. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 102/107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027900-40.2019.8.26.0562 -Voto no 35268
3
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a autora pretende a
condenação da empresa requerida, contratada para realização de excursão
turística, ao pagamento de indenização por danos morais. Na inicial, informa
que, após o intervalo de duas horas concedido para almoço, e mesmo após
o prazo de tolerância de 15 minutos, não conseguiu embarcar com o
restante do grupo para a próxima atração, o que lhe causou forte abalo e
insegurança.
Foram ofertadas contestação (fls. 41/48) e réplica (fls.
69/70), sobrevindo a r. sentença, que julgou improcedente a lide.
De fato, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum”1.
Corretamente, a r. sentença assentou que a própria
autora deu causa às circunstâncias que teriam causado o suposto dano,
observando que foram concedidas duas horas para almoço, além de 15
minutos de tolerância, e que os outros 33 participantes da excursão
chegaram a tempo ao ônibus, o que demonstra a ausência de falha na
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027900-40.2019.8.26.0562 -Voto no 35268
4
prestação do serviço, e resulta na improcedência da ação.
Transcreva-se, por oportuno:
Não há dúvidas de que a autora sofreu transtorno pelo fato
da guia não a ter esperado para partir com o ônibus, mas o
fato é que não houve prestação serviço irregular por parte
da ré.
Na inicial há indicação de que foi concedido o prazo de 2
horas para almoço e que passado tal prazo o ônibus partiu
sem a autora, porém, na contestação foi esclarecido que o
grupo de passageiros era composto de 35 pessoas e que o
ônibus somente partiu às 14:45 horas, isto é, 15 minutos
após o horário fixado.
Assim, houve uma tolerância razoável por parte da ré antes
da saída do ônibus, tanto é, que 33 dos 35 passageiros já
estavam no ônibus não havendo possibilidade da maioria
ser prejudicada em face de atraso de apenas duas
passageiras.
É certo que o documento de fls. 24 indica que uma
passageira mencionou que a autora estava chegando no
ônibus quando ele partiu, porém, o fato do ônibus não ter
esperado sua chegada não importa em conduta ilícita capaz
de autorizar o pagamento de indenização por danos morais.
A autora não estava viajando sozinha vez que fazia parte de
uma excursão com mais trinta pessoas, portanto, tinha
ciência do tempo de tinha para seu almoço e que deveria se
sujeitar às regras da guia da excursão.
A alegada demora no pagamento da conta em razão do
restaurante estar cheio, não pode servir de desculpa pelo
atraso vez que tinha a autora ciência de que deveria estar
no ônibus no local combinado e deveria ter se apressado
para pagar a conta. Se o restaurante estava cheio deveria a
autora ter procurado outro estabelecimento comercial para
fazer sua refeição de modo que pudesse cumprir o horário
fixado, tanto é, que a maioria conseguiu estar no ônibus no
horário combinado.
Deve-se ressaltar que em viagens de excursão os
passageiros devem ter cautela com os horários fixados para
que
as
demais
pessoas
não
sejam
prejudicadas,
principalmente, quando a viagem está sendo realizada fora
do país.
Na realidade, a autora não passou por nenhuma situação
vexatória pois se teve de correr ao encontro do ônibus foi
porque não respeitou as regras da excursão e estava
atrasada mais de quinze minutos, vez que caso tivesse
cumprido com o horário teria conseguido subir no ônibus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027900-40.2019.8.26.0562 -Voto no 35268
5
O fato da autora ter chegado no próximo destino de taxi logo
após o ônibus não indica que a ré tenha falhado em sua
prestação serviço, pois é fato notório que o deslocamento
de um ônibus é sempre mais lento que um veículo normal.
(fls. 88/89)
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator